Tribunal: STF
Processo: HC 224867
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.2.2023 por Paulo Roberto da Silva e outros, advogados, em benefício de Diorge Gomes Santana, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2022, indeferiu liminarmente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.233/TO.



O caso



    2. Consta da decisão impugnada ter sido o paciente condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do delito previsto nos arts. 303 (peculato) e 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial militar que no dia 22/12/2015, nas proximidades da praça do Setor Maria Galvão, em Pedro Afonso – TO, teria o denunciado, se aproveitando da função de comandante da guarnição que efetuara a abordagem do Sr. Adonilson Glória Braga, subtraído para si, a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de dentro da carteira do abordado.



    Segundo as investigações, no momento dos fatos, durante falta de energia na cidade, por volta das 1h15min, a vítima estava na praça localizada no setor Maria Galvão, conversando com o Hebessandro Souza Quirino e Fernando Henrique Sousa dos Santos, quando foram abordados por uma viatura da PM composta pelos militares 1º TEN PM Diorge, SD PM Wanderson Ferreira Cordeiro e SGT PM Luiz Célio Fernandes Barbosa, por ordem do denunciado.



    Após ordem verbal do tenente, os civis se colocaram de joelhos no chão, de costas e com as mãos na cabeça, permanecendo o SGT PM Célio fazendo a segurança dos detidos enquanto o SD PM Cordeiro procedia revista nos mesmos. O soldado retirou da vítima sua carteira e entregou ao denunciado, momento em que este saiu do contato visual da vítima e manuseou a carteira, mas ao perceber que o Sr. Fernando ainda podia vê-lo, o denunciado desferiu dois tapas neste civil e disse: ‘Vai ficar somente entre nós, se sair daqui vai ser pior’. O oficial permaneceu com a carteira em suas mãos e entregou os documentos ao sargento para que anotasse seus dados em uma prancheta. Em certo momento o SGT PM Célio chegou a apontar a lanterna em direção ao denunciado, devido a escuridão do local, momento em que o mesmo ordenou que virasse o foco da lanterna para o outro lado. 



    Encerrada a averiguação, mesmo que nada tenha sido encontrado com os civis, o TEN PM Diorge deu ordem para que eles deitassem no chão e que só deveriam se levantar quando a viatura tivesse se retirado do local, deixando os pertences da vítima no chão. Quando os militares foram embora, a vítima pegou sua carteira e imediatamente percebeu a falta de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em quatro notas de R$ 100,00 (cem reais), momento em que se dirigiu até a sede do Quartel do 3º BPM, mas ainda no caminho, encontrou com a referida guarnição, chegando a se desesperar e cair aos prantos, informando que aquele dinheiro seria para pagamento de seu aluguel. 



    TEN PM Diorge determinou que fosse confeccionada o registro da referida ocorrência no Quartel do 3º BPM, sendo tal documento preenchido pelo SD PM Cordeiro, conforme as anotações do denunciado. O SD PM Cordeiro chegou a chamar atenção do denunciado pelo fato de não incluir no registro a abordagem policial ocorrida e nem a acusação de que um dos policiais teria subtraído o dinheiro, momento em que o denunciado reformulou o texto para o registro da Ocorrência nº 1.525/2015, fls. 15/16, mas fez inserir informações falsas, ao dizer que a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas antes e depois da abordagem e que percebeu a falta do dinheiro algum tempo depois da abordagem, ignorando as acusações da vítima que recaíam ao denunciado como autor do furto. 



    Por volta das 2h20min a vítima dirigiu-se ao quartel e conversou com o ST PM Antônio Barbosa Lima, SD PM Parente e SGT PM Álvaro da Guia Tranqueira Neves sobre os fatos ocorridos, sendo orientado a procurar uma Delegacia e registrar uma ocorrência. Em seguida o ST PM Lima e o ST PM Bartolomeu Bueno da Cruz Ramos foram ler o registro da ocorrência, e perceberam que o relatório dos fatos era propositadamente bem vago em comparação com os fatos narrados pelo Sr, Adonilson. Diante disso os oficiais foram conversar com o 3º SGT PM Célio e SD PM Cordeiro sobre como ocorrera a abordagem, e diante da gravidade dos fatos, entraram em contato com o Fiscal de Dia CAP PM Valdemi Silva Reis, este determinou que os ST PM Bueno e ST PM Lima fossem ao alojamento e vistoriassem a mochila do TEN Diorge, o que foi feito por volta das 6h00min, ocasião em que encontraram em seu interior quatro cédulas de R$ 100,00 (cem reais), conforme evento 6. 



    Consta ainda dos autos que o denunciado, acompanhado do vereador Cipriano e o filho deste vereador procuraram a vítima em seu local de trabalho para tentar persuadi-la a retirar a queixa, na presença da patroa da vítima, senhora Nilva L. Goergen, chegando posteriormente a oferecerem a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais)” (e-doc. 4 do Habeas Corpus n. 170.990, de minha relatoria). 



    3. A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins.



    4. Os impetrantes relatam a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, sendo o primeiro admitido pelo Tribunal de origem em 5.4.2022. 



    5. Os impetrantes informam ter pleiteado ao juízo processante e ao relator da apelação criminal, antes da admissão do recurso especial, o oferecimento de acordo de não persecução penal. O pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau.



    6. Sustentando a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0003917-82.2022.8.27.2700, denegado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. 



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.233/TO, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 13.6.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 22.6.2022.



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o presente pedido se funda na recentíssima guinada jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. A 2ª Turma do STF, em 19/12/2022, proferiu acórdão no sentido de aplicar a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Ministério Público apresentasse proposta de ANPP, pese o processo já ter denúncia ofertada à época da vigência do novel dispositivo (HC 220249, Rel. Min. Edson Fachin). Mais recentemente, em 19/1/2023, o mesmo Min. Edson Fachin proferiu decisão monocrática no mesmo sentido, dessa vez no AgRg n. HC n. 217.275/SP. E anteontem, dia 7/2/2023, nova decisão monocrática, dessa vez do Min. Ricardo Lewandowski, aplicando os precedentes anteriores, reconhecendo a retroatividade do art. 28-A do CPP a processos com denúncia recebida em momento anterior a vigência da nova Lei e determinando o oferecimento do ANPP ao Acusado (HC 224654/TO)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salientam que “este Supremo Tribunal Federal passou a adotar entendimento diverso daquele exposto pela Autoridade Coatora, Min. Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o Paciente foi acusado por crime passível de ANPP, posto que com pena mínima compatível. A ação penal ainda está em curso, pois objeto de Recurso Especial devidamente conhecido e pendente de julgamento (REsp n. 2.001.039/TO). Confirmando isso, tem-se que único motivo da negativa do negócio penal foi apenas a irretroatividade da Lei em casos de denúncia já recebida” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatizam estar-se “diante de negativa de aplicação do ANPP a uma Ação Penal ainda em curso, em razão de a denúncia ter sido recebida em momento anterior a vigência do novel art. 28-A do CPP” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer-se que seja concedida liminarmente a ordem, a fim de garantir ao Paciente o direito de celebrar Acordo de Não Persecução Penal nos Autos da Ação Penal n. 0025979-05.2017.8.27.2729, que ainda pende de julgamento de Recurso Especial, reconhecendo-se a retroatividade do art. 28-A do CPP ao caso em tela (denúncia recebida quando da vigência do dispositivo), tal como ocorrido nos citados precedentes desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2022, indeferiu liminarmente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.233/TO.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 22.6.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    12. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documento essencial ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. Os impetrantes juntaram aos autos apenas a decisão impugnada, o extrato do andamento do Recurso Especial n. 2.001.039/TO, interposto pelo paciente, e decisões deste Supremo Tribunal que reforçariam os argumentos apresentados. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    13. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    14. Consta dos autos que o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.233/TO, no qual apontada ilegalidade pelo não oferecimento da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, sob os seguintes fundamentos:



    “DIORGE GOMES SANTANA alega sofrer coação ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no Habeas Corpus n. 0003917-82.2022.8.27.2700. 



    Nesta Corte, a defesa postula a anulação do acórdão e a conversão do julgamento em diligência ‘a fim de conceder a ordem e garantir ao Recorrente o direito de celebrar Acordo de Não Persecução Penal nos Autos da Ação Penal n. 0025979-05.2017.8.27.2729, dado que o momento processual não é impeditivo’ (fl. 69). 



    De plano, não vejo como dar seguimento ao writ, uma vez que o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Como se vê, a defesa postula o oferecimento de acordo de não persecução penal após a prolação da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incurso nos arts. 303 e 312, ambos do Código Penal Militar. O acórdão combatido ressaltou que ‘do cotejo da inicial e documentos que instruem os processos relacionados não se pode inferir o manifesto constrangimento ilegal ora alegado, até porque conforme a denúncia foi recebida 'antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020 e a sentença condenatória já havia sido proferida e confirmada pelo Tribunal a quo, inclusive'’ (fls. 52-53). 



    A controvérsia reside no alcance da retroatividade a ser dada à nova disposição contida no art. 28-A do CPP, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, com a seguinte redação:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.



    Tal previsão, de modo semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, introduziu, no sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada. 



    Há diferenças substanciais, porém, entre tais institutos. A principal delas, a meu sentir, reside no fato de que, enquanto na transação penal o acordo é de cumprimento de penas (não privativas de liberdade) e no sursis processual já há um processo instaurado, no acordo de não persecução penal (ANPP) se acerta o cumprimento de condições (funcionalmente equivalentes a penas). Além disso, ao contrário do que se dá em relação aos dois outros institutos, o ANPP pressupõe, como requisito de sua celebração, prévia confissão do crime por parte do investigado. 



    A benfazeja invocação não passa, contudo, incólume à controvérsia relevante centrada em sua retroatividade. No particular, embora se deva reconhecer que o novel dispositivo processual enseja algum reflexo na pretensão punitiva estatal, que acaba por sofrer restrição – situação que lhe renderia certo conteúdo material –, não há como descurar que sua essência é nitidamente processual, com vistas a obstar, de forma negociada, a persecutio in iudicio. 



    Deveras, o acordo de não persecução penal se revela como uma maneira consensual de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade da ação penal, com inexorável redução das demandas judiciais criminais. 



    Não foi feito com o propósito específico de beneficiar o réu – como se daria em caso de norma redutora da punibilidade ou concessiva de benefício penal –, mas de beneficiar a justiça criminal em sua integralidade, compreendidos, é certo, também os interesses dos investigados. 



    Na verdade, o novel instituto traz benefícios tanto ao investigado quanto ao Estado, visto que ambos renunciam a direitos ou pretensões em troca de alguma vantagem: o Estado renuncia a obter uma condenação penal em troca de antecipação e certeza da resposta punitiva; o réu renuncia a provar sua inocência, mediante o devido processo legal (com possibilidade de ampla defesa, contraditório e direitos outros, como o direito ao duplo grau de jurisdição), em troca de evitar o processo, suas cerimônias degradantes e eventual sujeição a uma pena privativa de liberdade. 



    De fato, essa solução negociada de processos acaba por implicar, de modo positivo, a efetividade de diversos princípios ou vetores processuais (v.g. celeridade, economia, eficiência e proporcionalidade), ainda que com sacrifício de outros (busca da verdade, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa), o que denota, por isso mesmo, sua essência com predomínio processual. (...) 



    Sem embargo, na espécie, o caráter predominantemente processual – em que pese, evidentemente, ter algum reflexo penal, e, especialmente, a própria razão de ser do instituto – evitar a deflagração de processo criminal –, conduzem a se sustentar, a meu aviso, que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas de predominante conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal à prévia representação da vítima), deve ser limitada ao recebimento da denúncia do Ministério Público, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis. 



    No particular, observo que este é o entendimento da Quinta Turma: ‘a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, reconhecendo o caráter eminentemente processual da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), vem decidindo pela sua aplicação somente aos processos em curso até o recebimento da denúncia’ (AgRg no HC n. 621.721/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 8/2/2021). 



    Registro, por oportuno, que, no julgamento do HC n. 615.412/SP (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, DJe 7/6/2021), a Sexta Turma acompanhou a compreensão sufragada pela Quinta Turma, de modo que, no âmbito desta Corte, não há mais divergência entre os órgãos fracionários. Esse também é o entendimento sufragado pela Primeira Turma do STF: ‘O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC n. 191.464 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 26/11/2020). Alinho-me, portanto, a essas mesmas diretrizes. 



    Assim, vejo que a Corte de origem, ao entender pela ausência de ilegalidade na espécie, atuou em consonância com a jurisprudência do STJ. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o recurso em habeas corpus” (e-doc. 6).



    15. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência a partir de 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    16. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são estes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 



    1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    17. A matéria não está definitivamente decidida no Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes. Há argumentos favoráveis a mais ampla retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, fixando-se, por exemplo, como marco final para incidência da norma a prolação da sentença na ação penal, o que asseguraria maior efetividade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República.



    Os acordos de não persecução penal ampliaram o espaço de incidência da justiça penal negociada para crimes de menor gravidade (praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), desafogando o sistema de justiça criminal e permitindo alternativa ao encarceramento. Essa finalidade é compatível com a negociação do acordo de não persecução penal até a prolação da sentença. Até essa fase processual, a confissão do acusado é útil à acusação, além de ser possível a mitigação da obrigatoriedade da ação penal pública antes desse marco temporal. 



    A possibilidade de negociação do acordo de não persecução penal em ações penais propostas, mas ainda não sentenciadas, traduz mecanismo para redução das instruções penais e prolongamento de ações criminais em curso, o que se coaduna com a lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça criminal. Além disso, a medida também reduz o encarceramento para crimes de menor gravidade, o que é mais coerente com o sentido e a finalidade do direito penal, além de amenizar o sistema carcerário brasileiro, cujo estado de c